Tribunal: TJES
Processo: 5002134-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002134-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MULTIMEX S/A e outros (3)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
500
2134-82.2016
.8.08.0024

EMBTE
:
MULTIMEX S/A E OUTROS

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
–
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
SANADA
–

RECURSO
conhecido e provido.

I.
A

declaração de
nulidade d
e
CDA
em execução fiscal enseja sua
extin
ção
, cabendo
a condenação do exequente em
honorários advocatícios,
com observância dos elementos previstos no §

2º
e no escalonamento do §
3º,
ambos
do art. 85 do CPC,
tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido
.

I
I
.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
DAR
-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
500
2134-82.2016
.8.08.0024

EMBTE
:
MULTIMEX S/A E OUTROS

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na a
pelação
c
ível
opostos
po
r

MULTIMEX S/A
, para apontar
vício
ocorrido no acórdão de id.2986180.

Aduz o recorrente (id. 3011212), que há necessidade de integração do julgado, eis que os honorários advocatícios devem ser fixados tendo, como base de cálculo, o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Destaco a ementa recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.

2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.

3. O tema atinente aos honorários advocatícios foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo concluído a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que
“[...] Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Remessa necessária parcialmente procedente para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa.

Muito bem.

No apelo destacou-se, que no que tange aos
honorários advocatícios,
por ser matéria de
ordem pública,
su
a revisão
é permitida
nesta instância,
o que foi realizado, estabelecendo que,
de acordo com o
disposto
no §3º do artigo 85 do CPC
e

considerando
ser parte na lide a Fazenda Pública
1
,
os requisitos do §2º
do artigo 85 devem ser observado
s
.

Com isso,
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados com observação da regra de escalonamento.

Entretanto, houve adoção da base de cálculo,
para o caso em exame
, do valor da causa devidamente atualizado, o que deve ser corrigido, sanando o vício apontado. Explica-se.

O STJ é claro ao delimitar que
[...]
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.(
AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022
).
[...]

Nesse passo,
mantida a sentença por análise do apelo que
declarou a nulidade das CDA ́s que embasaram a execução fiscal, fora extinta a ação, com fundamento no Art.485, IV, c/c Art.783, ambos do Código de Processo Civil, cabendo ao Estado a condenação em honorários advocatícios
.

D
ito isto, em n
ão
havendo condenação, deve ser observado o valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução.

Nesse sentido destaco
trecho da conclusão de julgamento do
AREsp n. 2.231.216/SP
em que restou ementado
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Pelos fundamentos ora expostos,
considerando despiciendas maiores considerações,
conclui-se por sanado o vício, devendo ser observado o valor do proveito econômico como base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e
dou
-lhe provimento.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Respeitosamente, peço vista.